Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717062-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: ZENON MATIAS DA PAZ, NORIVALDO BORBA PIMENTA, LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA EMBARGADO: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante da petição apresentada pelo Autor/Agravante (ID 74259349), verifica-se que os Réus/Agravados não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, restando infrutíferas as diligências realizadas. Ao consultar o Agravo de Instrumento no 0726242-12.2025.8.07.0000, interposto pelos Réus Zenon Matias da Paz e Norivaldo Borba Pimenta, o qual impugna a decisão que concedeu tutela provisória nos autos de origem, constata-se que ambos constituíram como patrono o Dr. Gustavo Alves Freire de Carvalho (IDs 73456685 e 73456688, daqueles autos). Diante desse contexto, intime-se os Agravados, por meio do patrono regularmente constituído, para que possam apresentar contrarrazões ao presente recurso. Excluam-se do polo passivo do presente recurso Alessandra Pereira dos Santos, Leomar Rodrigues Ferreira e Marcus Vinicius Luso Câmara, uma vez que não constam como Réus na ação originária. Associe-se o presente feito ao Agravo de Instrumento no 0726242-12.2025.8.07.0000, para julgamento conjunto. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator